Tribunal: STF
Processo: HC 76688
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. DENÚNCIA POR CRIME DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO: ART. 334, § 1 , "D", DO C.PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO E CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA: ART.
180, "CAPUT", DO C. PENAL, SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO
C.P.PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO(ARTS. 109, V, 110, § 1º, DO C.
PENAL).
        "HABEAS CORPUS".
1.      A denúncia imputou ao paciente o fato de haver
adquirido, do co-réu, certas mercadorias, sem documentação
legal, subtraídas de um navio, e por isso pediu sua
condenação por crime de contrabando ou descaminho(art. 334,
§ 1 , "d", do C.Penal.
2.      Sucede que a sentença não o condenou por esse
fato, mas, sim, por receptação dolosa, partindo da premissa
de que ele sabia que se tratava de mercadorias furtadas de
um navio (art. 180, "caput", do Código Penal) e foi
confirmada pelo acórdão impugnado, que repeliu a argüição
preliminar do apelante, ora paciente, no sentido da nulidade
da sentença, por haver operado a desclassificação, sem
observância do disposto no art. 384 do Código de Processo
Penal.
3.      Pareceu ao digno Magistrado e ao Tribunal
Regional Federal que aplicável seria à espécie a norma do
art. 383 do Código de Processo Penal.
        Ocorre que o paciente não foi condenado pelo
mesmo fato a ele imputado na inicial (aquisição de
mercadorias de procedência estrangeira, sem documentação
legal - art. 334, § 1º, "d", do Código Penal), mas, sim, por
haver adquirido as mercadorias, sabendo que se tratava de
produto de crime de furto qualificado, pelos quais outros
réus foram condenados (art. 180, "caput", do Código Penal).
4.      É de se objetar, porém, que não há, na denúncia,
qualquer afirmação no sentido de que esse denunciado sabia
que tais mercadorias haviam sido furtadas do navio, ao
contrário do que ocorreu na imputação feita ao co-réu, este,
sim, denunciado e condenado por crime de receptação (art.
180, "caput", do Código Penal.)
5.      Ora, em situação como essa, deve, mesmo, o Juiz,
observar a regra do art. 384.
        A circunstância elementar do crime de
receptação, que o Juiz considerou provada, sem que houvesse
sido afirmada na denúncia, foi o fato de o réu saber que se
tratava de mercadorias furtadas, sem que este tivesse tido
oportunidade de se defender a esse respeito.
6.      Assim, procedendo à desclassificação e, na mesma
sentença, proferindo a condenação por crime de receptação
dolosa (art. 180, "caput"), descumpriu o Magistrado a norma
do art. 384 do Código de Processo Penal.
7.      E a nulidade, resultante desse cerceamento, foi
argüída pelo réu, ora paciente, na primeira oportunidade, ou
seja, ao apelar da sentença condenatória. Mas o acórdão
houve por bem confirmá-la, inclusive no ponto em que operou
a desclassificação, sem o cumprimento daquela determinação
do referido dispositivo.
8.      Sendo nula a desclassificação, como operada, o
Magistrado, para renová-la, teria, a esta altura, de
propiciar ao Ministério Público a oportunidade de propor a
suspensão do processo, e ao réu a faculdade de aceitá-la, em
face do disposto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, que já
estava em vigor, quando da prolação da sentença, datada de
13.09.1996 e na conformidade do que já decidiu o Plenário
desta Corte, no HC nº 75.894.
9.      Mas a anulação da sentença provoca, no caso,
efeito maior.
        É que condenou o paciente à pena de um ano de
reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade.
        Essa pena não poderia ser ampliada, na nova
sentença que tivesse de ser proferida, pois, segundo
pacífica jurisprudência desta Corte, isso implicaria uma
"reformatio in peius", já que o recurso fora apenas do réu.
        Ora, os fatos imputados ao paciente ocorreram
conforme a denúncia, em fevereiro de 1993, sendo ela
recebida a 16 de agosto de 1993.
        Entre esta última data (16.08.1993) e a do
presente julgamento, decorreram bem mais que quatro anos,
que é o prazo prescricional previsto, nesse caso, pelos
artigos 110, § 1º, e 109, inc. V, do Código Penal.
10.     "H.C." deferido, para se anular o acórdão e a
sentença condenatória, com relação ao paciente. Em
conseqüência, também com relação a ele, de ofício, fica
julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva.